Tribunal: TJES
Processo: 5002751-80.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002751-80.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RECORRIDO: ELENIR DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002751-80.2022.8.08.0008

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: ELENIR DA SILVA AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS PARA FINS DE APOSENTADORIA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7936042. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id 7936048, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7936042), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7936038), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para
CONDENAR
o Requerido
ao pagamento de
R$
4.048,79 (quatro mil e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos
), acrescido dos demais descontos indevidos realizados após o recebimento de outubro/2022, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil
, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ),

devendo ser
aplicados aos juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,

sem prejuízo de que exerça o direito de regresso em face do servidor que dirigia o veículo, nos termos do art. 934 do Código Civil.
”

A r. sentença ainda declarou a ilegitimidade passiva do Município de Barra de São Francisco sob o fundamento de que a autarquia possui personalidade jurídica própria, e é
responsável pela administração do Regime de Previdência dos Servidores Públicos, consoante a Lei Municipal nº 01/2002.

Trata-se de Ação de Cobrança, em que a autora narra, em síntese, que antes de 2018 os descontos previdenciários no pagamento da requerente incidiam apenas sobre verbas que integravam seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a partir de 2019, em alguns de seus pagamentos os descontos de sua remuneração destinado à Previdência Municipal estava sendo efetuado sobre a remuneração bruta/total, incluindo as verbas transitórias ( “ Carga horária especial” e “ gratificação de diretor escolar”). Requer a restituição dos valores indevidamente descontados.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que foi observada a Lei Municipal 001/2002 e que a r. sentença não especificou quais verbas estariam sendo indevidamente descontadas.

Pois bem, a norma Municipal (001/2002) dispõe em seu artigo 13:

“Art 13: Considera-se base de cálculo das contribuições, para os efeitos desta Lei, o total das parcelas de remuneração mensal percebido pelo segurado,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei
, excluídas:

I - função de confiança;

II - cargo em comissão;

III - local de trabalho;

IV - as diárias para viagens;

V - a ajuda de custo;

VI - as parcelas de caráter indenizatório;

VII- o salário-família

Dispõe ainda em seu artigo 29:

Art. 29. O provento de aposentadoria e as pensões não poderão exceder a qualquer título, o valor da remuneração tomado como base para a concessão do beneficio ao respectivo servidor
, sendo vedado o 'acréscimo de vantagens de caráter transitório.
(grifo nosso).

Assim, a própria Lei Municipal excluiu da base de cálculo as vantagens de caráter transitório.

No RE 593.068, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 163), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.

Desta forma, considerando que as verbas de natureza transitória (“gratificação de diretor escolar ” e “carga horária especial”) não se incorporam à remuneração do servidor e não serão computadas quando da fixação futura de seu benefício previdenciário, não há razão para que sofram a incidência da contribuição previdenciária, sob pena de violação aos artigos 40, §3º e 201, §11 da Constituição Federal.

No que tange a alegação de omissão na r. sentença de quais verbas estariam sendo efetivamente descontadas, verifica-se que a r. sentença julgo procedente o pedido constante da inicial e que a inicial é bem clara em relação a quais verbas vem sendo indevidamente decontadas, não havendo em que se falar em omissão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)